Tribunal: STF
Processo: HC 120602
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. ART. 183 DA LEI 9.472/97. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. É “inegável a expressividade do bem jurídico tutelado pelo art. 183 da Lei 9.472/1997 consubstanciado no adequado e no seguro funcionamento dos serviços de comunicação regularmente instalados no país. A suposta operação de rádio clandestina em frequência capaz de interferir no regular funcionamento dos serviços de comunicação devidamente autorizados impede a aplicação do princípio da insignificância” (HC 119.979, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 03.02.14). No mesmo sentido: HC 111.518, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26.06.13.



    3. In casu, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 183 da Lei 9.472-97 (desenvolver clandestinamente atividade de telecomunicação), por operar a emissora de radiodifusão sonora Rádio ACE FM, utilizando-se da radiofrequência 103,9 MHz, sem a devida autorização legal. Na sentença condenatória, o magistrado destacou que “o laudo pericial (fls. 126/128) foi apurado que tais aparelhos apreendidos teriam condições de interferir em sinais nas faixas de frequências próximas, pelo que não há falar-se em aplicação do ‘princípio da insignificância’”(sem grifos no original).



    4. Ademais, “a conduta tipificada no art. 70 do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações diferencia-se daquela prevista no art. 183 da nova Lei de Telecomunicações por força do requisito da habitualidade (...). A atividade de telecomunicações desenvolvida de forma habitual e clandestina tipifica delito previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997 e não aquele previsto no art. 70 da Lei 4.117/1962” (HC 115.137, Primeira Turma, de que fui relator, DJe de 13.02.14).



    5. Ordem denegada.